Tribunal: STJ
Processo: 5000557-78.2024.4.04.7123
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207285 - RS (2024/0295223-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: GABRIELA LEOPOLDO CARVALHO - RS081942
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LEANDRO ANACLETO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALEGRETE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGUES DE FREITAS FARACO - RS048001
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALEGRETE - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DIREITO
À
SAÚDE.
TEMA
1.234/STF.
FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU TRATAMENTOS MÉDICOS NÃO TRATADOS.
SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Em
, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento
16/9/2024
do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. O procedimento objeto da
ação da qual o presente conflito deriva não foi examinado quando da fixação da tese
relativa ao Tema 1.234/STF.
2. Nos termos das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
deve-se considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o interesse da União
no caso em análise. A demanda, portanto, deve ser processada na Justiça estadual.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48171191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/06/2025 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d0008b90-7657-4296-bc62-abe8c19f73f6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48171191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/06/2025 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d0008b90-7657-4296-bc62-abe8c19f73f6

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207285 - RS (2024/0295223-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: GABRIELA LEOPOLDO CARVALHO - RS081942
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LEANDRO ANACLETO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALEGRETE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGUES DE FREITAS FARACO - RS048001
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALEGRETE - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DIREITO
À
SAÚDE.
TEMA
1.234/STF.
FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU TRATAMENTOS MÉDICOS NÃO TRATADOS.
SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Em
, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento
16/9/2024
do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. O procedimento objeto da
ação da qual o presente conflito deriva não foi examinado quando da fixação da tese
relativa ao Tema 1.234/STF.
2. Nos termos das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
deve-se considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o interesse da União
no caso em análise. A demanda, portanto, deve ser processada na Justiça estadual.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL da decisão de minha relatoria de fls. 451/453.
Documento eletrônico VDA47582201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 9b5808f0-d756-4329-a7c0-f087b2a88b01

A parte agravante alega que, embora haja solidariedade entre os entes
federativos nas demandas de saúde, o cumprimento deve ser direcionado conforme as
regras de repartição de competências, sendo a União responsável pelo custeio de
procedimentos de média e alta complexidade.
Cita o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que estabelece
que a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades
estruturada no Sistema Único de Saúde, implicando o deslocamento de competência
para a Justiça Federal quando a União é responsável pelo custeio
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 483/490).
É o relatório.
VOTO
O presente incidente processual decorre de ação ajuizada em desfavor do
Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alegrete, na qual a parte autora busca
internação hospitalar e o fornecimento de cirurgia.
Em
, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do
16/9/2024
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
Por oportuno, confira-se este trecho do acórdão:
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser
seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral,
por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos,
que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no
âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente
matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos,
tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não
são contemplados neste Tema 1.234.

Dessa forma, o procedimento objeto da ação da qual o presente conflito
deriva não foi examinado quando da fixação da tese relativa ao Tema 1.234/STF.
Documento eletrônico VDA47582201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 9b5808f0-d756-4329-a7c0-f087b2a88b01

Na sua decisão, o Juízo federal expressamente consignou a ausência de
responsabilidade da União para o procedimento médico, nos seguintes termos (fl. 435):
Em resumo, no atual estado da arte, é cabível, em ação ajuizada sem
a presença da União no polo passivo, a determinação judicial de sua
inclusão, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça
Federal, nas hipóteses de: (1) tecnologia não registrada na Anvisa (Tema n.o
793 do STF); (2) medicamento contra câncer (Tema n.o 793 do STF); (3)
medicamento padronizado, no SUS, para a doença específica da parte
autora, cuja responsabilidade seja da União (Tema n.o 1.234 do STF).
Destaque-se, por oportuno, em atenção ao item (3) acima, que a
intervenção da União apenas na compra ou no financiamento de
determinado medicamento (ou mesmo procedimento de saúde) não é hábil a
atrair sua legitimidade passiva (necessária) para a demanda. Deve-se ter em
conta, na hipótese de tratamentos fornecidos pelo SUS para o CID do
paciente, o Ente responsável por sua efetiva dispensação (medicamentos)
ou regulação (procedimentos), ou seja, pelo cumprimento da tutela
específica buscada. Se assim não fosse, e a responsabilidade pelo custeio e
/ou pela aquisição de medicamentos e procedimentos de saúde fosse
suficiente para tanto, praticamente todas as demandas de saúde teriam a
União, obrigatoriamente, no polo passivo, eis que ela participa, seja por
aquisição/financiamento diretos ou transferência fundo a fundo, do custeio
da grande maioria dos tratamentos fornecidos pelo SUS.

Em observância, portanto, ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior
Tribunal de Justiça, deve ser considerado o entendimento do Juízo federal, que afastou
o interesse da União no caso em análise.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO
NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A
PARTE AUTORA . INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14
/STJ). REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.366.243/SC - TEMA 1.234 DO STF.
OBSERVÂNCIA.
[...]
2. No referido julgamento (IAC 14 do STJ), consignou-se, ainda, que a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, é
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que
figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),
competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo
(Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos
que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito,
suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 201.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
29/10/2024
8/11/2024

Documento eletrônico VDA47582201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 9b5808f0-d756-4329-a7c0-f087b2a88b01

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
(IAC
14/STJ).
INAPLICABILIDADE. DECISÃO LIMINAR NO RE 1.366.243/SC - TEMA
1.234/STF. OBSERVÂNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. JUSTIÇA
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
[...]
6. É certo que compete à justiça federal analisar o interesse da União
para justificar o seu ingresso na lide. Contudo, a diretriz prevista nas
Súmulas 150 desta Corte deve ser aplicada em consonância com os
parâmetros estabelecidos no IAC 14/STJ e na decisão liminar do STF (RE
1.366.243/SC), até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234
da Repercussão Geral, a fim de evitar insegurança jurídica e tratamento
desigual aos litigantes.
7. A gravo interno provido para conhecer do conflito e declarar a
competência do JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA DE BENTO GONÇALVES -
SJ/RS.
(AgInt no CC n. 199.988/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, relator
para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024
, DJe de
.)
8/8/2024

A demanda, portanto, deve ser processada na Justiça estadual.
Mantenho o desfecho da decisão recorrida, porém por outros fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 9b5808f0-d756-4329-a7c0-f087b2a88b01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 207.285 / RS
Número Registro: 2024/0295223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005577820244047123 50050678720238210002
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALEGRETE - RS
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GABRIELA LEOPOLDO CARVALHO - RS081942
INTERES.
: LUIZ LEANDRO ANACLETO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALEGRETE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGUES DE FREITAS FARACO - RS048001
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : GABRIELA LEOPOLDO CARVALHO - RS081942
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LUIZ LEANDRO ANACLETO DA SILVA
Documento eletrônico VDA48143642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: ca94c903-e00e-43b7-b405-c972a399ff26

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALEGRETE
PROCURADOR
: PAULO RODRIGUES DE FREITAS FARACO - RS048001
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALEGRETE - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: ca94c903-e00e-43b7-b405-c972a399ff26